Tribunal: TJDFT
Processo: 0002918-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0002918-92.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JORGE EUSTAQUIO ABREU D E S P A C H O Vistos etc. Haja vista o pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília Terracap (ID 25523951), e pelo Distrito Federal (ID 25679209), oportunizo à parte adversa (os mesmos e Jorge Eustáquio Abreu) a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo comum de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021 10:12:44. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador